Tribunal: TJDFT
Processo: 0732565-38.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-11-04

Ementa:
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) PROCESSO N.: 0732565-38.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: GLEISOM ALCANTARA DA SILVA AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DESPACHO Trata-se de Agravo em Execução Penal interposto por GLEISOM ALCANTARA DA SILVA, contra decisão do Juízo da Vara de Execuções Penais (VEP) que, nos autos do processo de execução no 0007768-09.2013.8.07.0015, não conheceu do seu pedido de aplicação retroativa da tese firmada no Resp 1937821/SP, julgado sob a sistemática dos Recursos Repetitivos (tema 1.087), para afastar de sua condenação por furto qualificado, mediante rompimento de obstáculo e concurso de agentes, a causa de aumento de repouso noturno prevista no art. 155, §1o, do Código Penal. Para a análise da controvérsia é essencial a verificação da existência ou não de coisa julgada e, se o caso, a data de sua ocorrência. Nos autos, todavia, não há informação sobre a data do trânsito em julgado definitivo do acórdão que encerrou o julgamento da ação penal no 0007415-27.2017.8.07.0015, nem no Relatório da Situação Processual (ID 39780619 - Pág. 110). Assim, intime-se o agravante para juntar a certidão de trânsito em julgado ou a inocorrência dele, bem como o relatório acima referido. Após nova conclusão. Brasília/DF, 19 de outubro de 2022 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator